Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial (emenda substitutiva de ID 23939053), consistente na obrigação de o réu/recorrido convocar o recorrente para integrar o seu quadro de empregados, bem como para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), a título de remuneração não percebida.
3. Conforme o edital n.o 01, de 12.12.2013 (ID 23939054), o recorrido tornou pública a realização de concurso público para o preenchimento, dentre outros, do cargo de Profissional de Segurança Operacional Metroferroviário (Código n.o 212). O item n.o 2.2.4.3 do edital estabeleceu o preenchimento de 30 (trinta) vagas e formação de cadastro de reserva.
4. O edital n.o 46, de 19.04.2015 (ID 23938756) demonstra que o recorrente obteve a colocação n.o 44, estando, portanto, fora do número de vagas previsto no edital de abertura, restando ainda caracterizada a ausência de direito subjetivo à nomeação.
5. A contratação de empregados temporários atende a necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Aliás, este o entendimento da Egrégia 1a Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROVIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE VAGAS DISPONÍVEIS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de contratação para o cargo de operador de transporte metroviário, após aprovação em concurso para cadastro de reserva do Metrô-DF, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal (Id 21809104). 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente argumenta que, embora tenha sido classificado além das vagas inicialmente previstas para o cargo em questão, o direito adquirido à sua nomeação surgiu, em face da sua evidente preterição, uma vez que foram contratados vigilantes terceirizados pela Administração Pública, já que as funções por eles executadas seriam equivalentes àquelas desempenhadas pelo operador de transporte metroviário. 3. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pela vigilância terceirizada não se confundem com as praticadas por aquele que exerce o cargo de operador de transporte metroviário, e, embora possam apresentar em alguma similitude, não é fator preponderante para caracterizar a preterição. 4. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016). 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram oferecidas contrarrazões. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”.
6. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário n.o 837311/PI, fixou o entendimento (Tema 784) de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
7. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.